Tribunal: TJDFT
Processo: 0730757-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NO SNIPER DISPONIBILIZADO PELO CNJ. MEDIDA RAZOÁVEL. PESQUISAS REALIZADAS EM OUTROS SISTEMAS. INFRUTÍFERAS. SISTEMA IMPLEMENTADO NO TJDFT. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A disponibilização do sistema SNIPER pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ tem como objetivo maior concentração e integração das informações financeiras disponibilizadas ao Poder Judiciário, possibilitando uma maior agilidade na solução definitiva e satisfativa dos conflitos instaurados nas demandas judiciais. 1.1. A parte exequente atua diligentemente com o propósito de dar impulso na ação executiva e as medidas empreendidas até o presente momento foram ineficazes, na busca de bens penhoráveis do devedor. 1.2. Razoável o deferimento da pesquisa no sistema SNIPER, em atenção ao princípio da cooperação previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, principalmente quando as informações disponibilizadas no referido sistema são mais abrangentes que os sistemas já utilizados pela parte agravante.
2. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud (SisbaJud) para busca de ativo financeiro quando infrutífera pesquisa anterior é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. In casu, foi infrutífera a diligência anterior e não houve decurso de prazo razoável, ainda que o pedido seja referente à modalidade de busca distinta (reiteração automática).
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.